Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704697-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRASA BAR STEAK &amp; BEER LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Embrasa Bar Steak &amp; Beer Ltda. contra a decisão proferida pela Juíza Vanessa Maria Trevisan, em exercício na 13a Vara Cível de Brasília (ID 80106970 do processo n. 0740144-05.2020.8.07.0001), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na exclusão do nome da parte agravante dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 23295895), sustenta ter colacionado aos autos mensagens recebidas por meio do aplicativo WhatsApp e seus extratos bancários, os quais, no seu entendimento, são aptos a comprovarem a quitação integral da dívida em 23 de janeiro de 2020. Além disso, argumenta que a parte agravada lhe informou não ter realizado o protesto do débito, de modo que não tinha conhecimento acerca do protesto da dívida. Ressalta que a manutenção da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento da dívida, constitui medida eivada de ilegalidade, considerando que a sociedade empresarial agravada indicou inexistir protesto do débito. Cita o art. 26 da Lei n. 9.492/97, que estabelece a obrigação do devedor, parte interessada, em proceder ao cancelamento do registro de protesto. Contudo, indica não possuir o documento essencial para tal fim, qual seja, o original do título protestado ou carta de anuência expedida pela credora. Frisa a prática de ato ilícito pela instituição financeira agravada, pois não lhe prestou informações acerca do protesto e, mesmo após a quitação do débito, não emitiu a carta de anuência. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, no que diz respeito ao débito no valor de R$4.392,00 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Preparo recolhido (ID 23295897). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 23374539). Em contraminuta ao recurso a parte agravada pleiteou o reconhecimento da perda do objeto recursal, tendo em vista a prolação de sentença no processo de origem. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (processo n. 0740144-05.2020.8.07.0001), no dia 7/3/2021, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente, ato judicial que transitou em julgado no dia 15/4/2021 (ID 89305993 dos autos de origem). Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.